Tribunal: TJPA
Processo: 0725665-24.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0725665-24.2016.8.14.0301

APELANTE: RICARDO FREITAS SEVERINO, FERNANDO FREITAS SEVERINO

APELADO: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0725665-24.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTES: RICARDO FREITAS SEVERINO e FERNANDO FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381

APELADO: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: ROSANA T. TOCANTINS SILVA – OAB/PA 7.369

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA. PRELIMINARES DE REVELIA, NULIDADE DE DOCUMENTOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. DOAÇÃO. REVOGAÇÃO. INGRATIDÃO DO DONATÁRIO. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PROVA. ART. 557 DO CC. ROL MERAMENTE EXEMPLICATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se pode presumir ciência inequívoca dos apelantes quanto a fatos presenciados por terceiros, especialmente, os fatos relativos a terceiros como vítimas, por isso, o critério legal do art. 559 do CC não é a data da ocorrência dos fatos, mas da ciência destes pelos doadores;

2. A revogação de doações pode ocorrer por diversos motivos, alguns previstos nos incisos do art. 557 do CC, os quais também são extensíveis aos demais familiares dos doadores;

3. O conceito jurídico de ingratidão constante do art. 557 do CC/2002 é meramente exemplificativo, admitindo-se outras hipóteses;

4. O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a ingratidão do donatário, materializada na difamação, injúria e ameaça de morte;

5. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por FERNANDO FREITAS SEVERINO e RICARDO FREITAS SEVERINO, objetivando a reforma da sentença de id. 8132798 e 8132799 e decisão em embargos de declaração de id 8132803, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que rejeitou as preliminares suscitadas pelos autores, ora apelantes, e, no mérito, julgou totalmente improcedente o pedido para extingui-lo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais de id. 8132804 a 8132816, alegaram, preliminarmente, impossibilidade de juntada de documentos novos nas razões finais sem contraditório e ampla defesa; ausência de fundamentação da sentença e ocorrência da revelia do apelado.

No mérito, requereram a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o Juízo de piso se utilizou de provas nulas para formação do seu convencimento julgando improcedente os pedidos sem apreciar adequadamente as provas nos autos e sem fazer as devidas referências, especialmente os atos de extrema violência comprovados nos autos.

A parte apelada apresentou contrarrazões de id. 8132835.

Distribuídos os autos a esta instância revisora, coube inicialmente a relatoria do feito ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, sendo os autos redistribuídos por ser de competência privada à Exma. Desa. Maria Do Céo Maciel Coutinho, a qual determinou a redistribuição por prevenção a este magistrado, em decorrência da relatoria nos recursos preventos de Agravos de Instrumento nº 0808640-65.2018.8.14.0000 e 0808346-42.2020.8.14.0000.

No ID 13485603, atendendo a pedido da parte apelada, retirei o julgamento do processo no Plenário Virtual e determinei a sua inclusão em Sessão Ordinária.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

.

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento

1.DAS PRELIMINARES

1.1 - DA REVELIA

Preliminarmente, os apelantes sustentam que o juízo
a quo
não observou a existência de prazo peremptório e a contagem prevista em lei para oferecimento de contestação pelo apelado, concedendo-lhe mais prazo que o devido.

Em sua defesa, o apelado sustenta estar de boa-fé, a legalidade na concessão do prazo, além da inexistência de violação à isonomia processual e prejuízo.

Em análise detida do termo de audiência constante no id 8132390, verifica-se que o Juízo de piso determinou a abertura de prazo para apresentação de defesa a contar da publicação do termo de audiência no DJe, com fundamento no art. 335, I do CPC, todavia, o dispositivo citado determina a abertura de prazo a contar da data de audiência de conciliação, o que demonstra, na verdade, se tratar de um erro material, o que levou o apelado a oferecer defesa a contar da publicação do termo de audiência no Diário da Justiça, visto que considerou como início do prazo a publicação do termo da audiência, não o de sua efetiva realização.

Considerando que não há má-fé do apelado no oferecimento de contestação, no prazo legal, após a publicação do termo de audiência no DJE, rejeito a preliminar.

1.2 - DA NULIDADE DE DOCUMENTOS

Os apelantes sustentam que já encerrada a instrução processual, o apelado juntou mais de 180 páginas de documentos em suas razões finais fora das hipóteses legais de cabimento, sobre os quais sequer puderam se manifestar em contraditório.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que poderia juntar documentos novos a qualquer momento para contrapor provas nos autos.

Após análise dos documentos nos ids 8132723 ao 8132791, constata-se que não assiste razão aos apelantes, pois os referidos documentos não serviram como fundamento à sentença proferida pelo Juízo de piso, não tendo os apelantes demonstrado que tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

1.3 - DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Os apelantes sustentam em sede preliminar a ausência de fundamentação da sentença pela utilização de termos genéricos e vagos ao se referir a fatos e atos ventilados nos autos, ausência de decadência, distorção de fatos e ausência razões.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a higidez e clareza das razões opostas na sentença recorrida.

A preliminar arguida pelos apelantes se confunde com o próprio mérito recursal, onde será julgada.

Rejeito a preliminar.

2 – DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
singular que julgou totalmente improcedente o pedido autoral, para extinguir a ação com resolução de mérito.

Inicialmente é importante esclarecer que o apelado é irmão dos apelantes, bem como os atos apontados pelos apelantes como atos de ingratidão praticados pelo apelado também foram direcionados aos próprios apelantes e demais familiares.

As cotas doadas pelos apelantes ao apelado foram realizadas para ingresso do mesmo como sócio de pessoas jurídicas, por isso, as peculiaridades fazem com que devam ser analisadas tanto questões familiares quanto questões societárias, conjuntamente. Portanto, ao contrário das razões lançadas pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, a análise do contexto empresarial não anula o contexto familiar, pois muitas questões de índole familiar foram levadas ao ambiente empresarial e vice
-
versa, o que gerou a farta narração fática de ambas as partes envolvidas.

Adianto assistir razão aos apelantes.

Os apelantes comprovaram que as doações ao apelado ocorreram através de cessão de cotas por mera liberalidade, em ato bilateral, de forma gratuita e sem ônus, conforme atas registradas ids 8132377, 8132378 e 8132379
,
ou seja, doações puras e simples.

Com fulcro no Art. 371 do CPC, válida as doações, sendo questão incontroversa nos autos, dada a confissão do apelado no id
8132392
, através de procuradores com poderes especiais para confessar id
8132389
, nos seguintes termos:

“...não possuem agora os autores o interesse de Revogar uma Doação, que também foi legítima e perfeita, sem qualquer vício, das quotas de titularidade do sócio já excluído das sociedades...”

Igualmente confessa o apelado no
id 8132394:

“
Ab initio, cabe destacar que tal doação foi regular e sem qualquer tipo de vício que pudesse macular a legitimidade do acordo, como os próprios autores reconhecem em sua inicial no item 3.2.2(...)”.

Como se depreende da dicção do art. 374, inciso II do CPC, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária independem de prova nos autos, portanto válida as doações.

Durante a instrução processual, o apelado adotou comportamento contraditório acerca das cotas doadas, ora buscando o reconhecimento de sua invalidade e movendo ação de apuração de haveres sobre elas, ora sustentando que o valor das cotas doadas pertenceria a terceiros.

O apelado também sustentou que as cotas doadas seriam cotas “a integralizar”, as quais, mesmo sem comprovação, seriam pagas através de trabalho do próprio apelado, como lançado em suas razões finais.

Enfim, seja qual for o motivo, o debate se mostra infrutífero, pois é incapaz de afastar a confissão apontada.

Seguindo essa linha de raciocínio, válidas as doações de cotas.

Passo à análise dos atos apontados como ingratidão.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
fez o seguinte apontamento:

“As situações descritas na inicial, como atos de ingratidão, seriam em resumo: mudança de comportamento do réu a partir do momento que passou a figurar como sócio (2010); falta de comprometimento com os negócios da sociedade; ofensas verbais perpetradas em face dos autores, bem como a outros familiares; dano ao veículo de um dos autores; ameaça de morte em 24.04.2015; ameaças e injúrias perpetradas à mãe dos autores e do réu; ameaças aos autores em 11.01.2016, após sua exclusão do quadro societário etc.”

Posteriormente, ressalta que o prazo decadencial para ajuizamento da ação revocatória seria de 1 (um) ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor, nos termos do art. 559 do CC.

Em apertada síntese, o juízo
a quo
sustenta nas razões da sentença recorrida que boa parte dos fatos narrados na exordial datam de 2010, os quais já estariam alcançados pelo prazo decadencial e os atos que sobraram, não definindo quais, ainda dentro do prazo, não estariam aptos ao reconhecimento da ingratidão.

Nesse ponto, os apelantes afirmaram que o Juízo de piso não observou o que realmente foi exposto na exordial, especialmente, que o apelado paulatinamente mudou de comportamento desde 2010, quando lhe foram doadas as cotas, não que os fatos ocorreram naquele ano.

Sustentam os recorrentes que os atos de ingratidão apontados ocorreram a partir 2015, e, outros, inclusive, sugiram durante a instrução processual, ressaltando que os apelantes só efetivamente tomaram conhecimento de parte dos fatos apontados como atos de ingratidão quando das lavraturas das escrituras de declaração em 2016, especialmente, os fatos cometidos contra sua mãe e os presenciados pessoalmente pelos demais declarantes, além de outros fatos só relatados em audiência de instrução.

Corrobora as razões recursais o fato de que as referidas escrituras públicas de declaração carreadas à exordial datam de novembro de 2016 e foram confirmadas integralmente pelos seus respectivos declarantes em audiência de instrução na condição de informante e testemunhas, como se depreende:

MARIA ANCILA SEVERINO DE FREITAS, escritura de declaração id 8132379 e 8132380 e depoimento em audiência id 8132649 e 8132650; ANDRIA MARIA PENA DE OLIVEIRA, escritura de declaração id 8132380 e depoimento em audiência id 8132650 e 8132651; JOSÉ FERREIRA LEAL, escritura de declaração id 8132379 e depoimento em audiência id 8132662; VANESSA DOS SANTOS ROSA, escritura de declaração id 8132384 e depoimento em audiência id 8132657 e 8132658; VILMA BARROSO SILVA, escritura de declaração id 8132384 e depoimento em audiência id 8132653, 8132654 e 8132655.

O apelado não ofereceu impugnação específica em sua contestação sobre a data do conhecimento dos fatos apontados como ingratidão pelos apelantes, nem arguiu a existência ou não de decadência.

Não se pode presumir ciência inequívoca dos apelantes quanto a fatos presenciados por terceiros, especialmente, os fatos relativos a terceiros como vítimas, por isso, o critério legal do art. 559 do CC não é a data da ocorrência dos fatos, mas da ciência destes pelos doadores.

Portanto, feitas as devidas considerações, fixado que o critério legal para análise dos atos de ingratidão é a data da ciência dos fatos pelos doadores, não da ocorrência destes, bem como a ciência pelos apelantes ocorreu em novembro de 2016 quanto aos fatos presenciados ou experimentados por terceiros e o ajuizamento da ação em dezembro de 2016, passo a análise pontual dos atos.

Registre-se que a sentença recorrida apenas consigna que os fatos relatados pelos apelantes remontam ao período de ingresso do apelado ao quadro societário em 2010 em diante, sem mencionar quais fatos seriam esses.

O Juízo
a quo
também consigna que a maioria das situações relatadas como atos de ingratidão, “sem adentrar no mérito de realmente configurarem dentre as hipóteses legais”, estariam alcançadas pelo prazo decadencial, sem mencionar quais atos estavam alcançados pela decadência.

Afirma que embora os autores, ora apelantes, tenham relatado “outros fatos” como sendo atos de ingratidão, nenhum deles tem o condão de gerar as hipóteses previstas como atos de ingratidão, capazes de ensejar a revogação da doação das quotas da sociedade em favor do réu, ora apelado, novamente sem mencionar quais seriam esses outros fatos.

Percebe-se que em momento algum há menção expressa a quaisquer fatos consignados nos autos, ou razões para deferimento ou não, não havendo quaisquer condições para se inferir o que foi ou não alcançado pela decadência ou quais seriamos outros fatos incapazes de ensejar o reconhecimento da ingratidão, o que deverá ser corrigido por essa instância revisora.

A revogação de doações pode ocorrer por diversos motivos, alguns previstos nos incisos do art. 557 do CC, os quais também são extensíveis aos demais familiares dos doadores, veja-se:

“
Art. 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador.”.

O rol previsto no art. 577 do CC é meramente exemplificativo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DOAÇÃO. REVOGAÇÃO. INGRATIDÃO DOS DONATÁRIOS. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. PROVA. ART. 557 DO CC/2002. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ENUNCIADO Nº 33 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. INJÚRIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
.

1. O conceito jurídico de ingratidão constante do artigo 557 do Código Civil de 2002 é aberto, não se encerrando em molduras tipificadas previamente em lei.

2. O Enunciado nº 33 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, prevê que "o Código Civil vigente estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, pois o rol legal do art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo outras hipóteses", ou seja, trata-se de rol meramente exemplificativo.

3. A injúria a que se refere o dispositivo envolve o campo da moral, revelada por meio de tratamento inadequado, tais como o descaso, a indiferença e a omissão de socorro às necessidades elementares do doador, situações suficientemente aptas a provocar a revogação do ato unilateral em virtude da ingratidão dos donatários.

4. Rever o entendimento do acórdão impugnado, que considerou cabível a revogação por ingratidão no presente caso, ante a gravidade dos fatos narrados na inicial e demonstrados nos autos, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em âmbito de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1593857/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifei)

Esse entendimento é o seguido pelos demais Tribunais, que asseveram, inclusive que ameaça à integridade física e psíquica, bem como a desqualificação moral com palavras de baixo calão também pode ser reconhecidas como atos graves o suficiente para reconhecimento da ingratidão:

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO À DESCENDENTE. INGRATIDÃO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA DOADORA. ART. 557 DO CC/2002. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ENUNCIADO Nº 33 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ART. 559, DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DONATÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O DIREITO CONSTITUTIVO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC/15
.

1. DECADÊNCIA. No caso, mantido o entendimento de que a construção do muro constitui fato culminante da ingratidão. Assim, tendo a construção marcado seu início em 29.09.2010 e ação revogatória manejada em 11.10.2010, não há se falar em decadência do direito da autora, nos termos do art. 559 do CC. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA. É o donatário parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto praticou atos de ingratidão contra doadora. 3. MÉRITO. (i) Os elementos de prova do feito são suficientes para demonstrar a ingratidão do donatário materializada, por fim, na construção de muro com o desiderato de isolar a doadora em imóvel de fundo, sem acesso à via de pública, com ameaças de corte de água e energia elétrica.
Os beneficiários do imóvel ameaçaram a integridade física e psíquica da autora
, inclusive, soltando e instigando cachorros na sua direção....
Soma-se as expressões verbais com palavras de baixo calão utilizadas para desqualificar a doadora.
A conduta do donatário e dos demais beneficiários do imóvel enquadra-se nas hipóteses de ingratidão. (ii) O conceito jurídico de ingratidão constante do art. 557 do CC/2002 é aberto, não se encerrando nas hipóteses tipificadas previamente na lei. Enunciado nº 33 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil. (iii). Nos termos do art. art. 558 da lei civil, "pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador". Com efeito, tendo a doadora se desincumbido do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC/15, é de ser confirmada a sentença. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70073990921, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 29/11/2017).
(TJ-RS - AC: 70073990921 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 29/11/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2017) grifei.

Os apelantes apontam na exordial como atos graves de ingratidão agressões verbais à sua mãe
MARIA ANCILA SEVERINO DE FREITAS
pelo seu próprio filho, ora apelado, como relata a própria vítima, destaco:

“(...) Eram tantos palavrões, agressões que por não aguentar ouvir tudo aquilo eu desliguei. Fiz de tudo para me conter durante o evento, mas depois chorei muito, ao deitar-me sua voz (Alexandre) não saia da minha cabeça, necessitei tomar calmante para dormir.”
(id 8132379).

Arrolada na condição de informante do juízo por ser mãe dos apelantes e apelado,
MARIA ANCILA SEVERINO DE FREITAS
(ids 8132649 e 8132650), confirmou o depoimento lavrado por escritura pública, bem como relatou outras graves agressões sofridas por parte do apelado.

As agressões verbais e os danos à integridade psíquica e moral restaram comprovados nestes autos, cujas circunstâncias foram ratificadas por outras testemunhas, como a testemunha Andria Maria Pena de Oliveira, que relata na audiência id 8132650 e 8132651:
“Presenciou algumas ligações entre o requerido e sua mãe nas quais ela ficava abalada emocionalmente, inclusive com encerramento das ligações, ela dizia: não posso falar agora;”

Ademais, MARIA ANCILA SEVERINO DE FREITAS também apontou que além das agressões verbais sofridas anteriormente, por ocasião do aniversário de sua neta, filha do apelado, sofreu agressão verbal e teve justo receio de também ser agredida fisicamente pelo mesmo, considerando a agressividade do apelado e a tensão do momento, como se extrai da escritura de declaração (ids 8132379 e 8132380) e depoimento em audiência (ids 8132649 e 8132650).

Os fatos narrados possuem verossimilhança, pois em audiência, teve que relembrar e expor as agressões sofridas pelo apelado, o que permeou seu depoimento de forte dor e sofrimento, como o próprio juízo registrou em ata de id 8132650:
“(...) Tendo em vista que o depoimento prestado pela informante foi movido por um forte conteúdo emocional, com diversas interrupções por motivo de lágrimas e necessidade da mesma se recompor para continuidade do ato
, (...)”.

Os atos de agressões verbais praticados pelo apelado também foram direcionados ao seu pai idoso José Severino Filho, conforme seu próprio depoimento (ids 8132617, 8132618 e 8132619), cujas circunstâncias foram confirmadas no depoimento de Maria Ancila Severino de Freitas na escritura de declaração (ids 8132379 e 8132380) e depoimento em audiência (ids 8132649 e 8132650).

Aliado a isso, além das agressões sofridas por ambos os genitores, foram privados pelo apelado do convívio com seus netos, filhos do próprio apelado, como forma de abalá-los psicologicamente, o que gerou intenso sofrimento e angústia, como consta no relato Maria Ancila Severino de Freitas na escritura de declaração (ids 8132379 e 8132380) e depoimento em audiência (ids 8132649 e 8132650), e como confirmado pelas testemunhas Andria Maria Pena de Oliveira, em audiência (ids 8132650 e 8132651).

O apelado não ofereceu impugnação específica em sua contestação para negar as agressões narradas pelos seus genitores, se limitando apenas a afirmar que sua mãe foi induzida a falar, pelo que não foi cumprida a dicção do art. 341
caput
do CPC.

Não há que se falar em decadência quanto a esses fatos, visto que foram direcionados contra as próprias vítimas e, em algumas circunstâncias, presenciados por terceiros, obedecendo aos parâmetros já explanados alhures.

Há comprovação nos autos de atos relacionados à difamação, injúria, ameaça de morte, acusação de “desfalques” e conivência com crimes direcionados ao apelante RICARDO FREITAS SEVERINO, bem como prática de atos de difamação à THAIS NASSAR MOURA, atual esposa do apelante, como se verifica nas escrituras públicas de (ids 8132379, 8132380, 8132384, 8132617, 8132618 e 8132619), confirmados por testemunhas e informantes em audiência no (ids 8132649, 8132650, 8132651, 8132662, 8132657, 8132658, 8132653, 8132654 e 8132655).

Também há comprovação nos autos de atos de difamação, injúria, ameaça de morte contra o apelante FERNANDO FREITAS SEVERINO, e de difamação e agressão verbal e por gestos à LOUISE REJANE DE ARAUJO SILVA, PAULO DE TARSO SEVERINO e FERNANDA SEVERINO (crianças), esposa e filhos do apelante, cunhada e sobrinhos do apelado, respectivamente, como se verifica nas escrituras públicas de ids 8132379, 8132380, 8132384, 8132617, 8132618 e 8132619, confirmados por testemunhas e informantes em audiência nos ids 8132649, 8132650, 8132651, 8132662, 8132657, 8132658, 8132653, 8132654 e 8132655.

O comportamento agressivo e reincidente do apelado em relação a seus sobrinhos e cunhada, consta no parecer do Ministério Público Estadual, no id 8132647, 8132648, o qual corrobora o teor da sentença que mantém o deferimento de medidas protetivas contra o apelado, visto haver a prática de violência doméstica contra LOUISE REJANE DE ARAUJO SILVA e seus familiares, bem como Danielle Marques Severino, ex-esposa do apelado, ocorridos após a propositura da ação, não havendo o que se falar em decadência, nos ids 8132585 e 8132586 e sentença no id 8132599.

O depoimento das testemunhas arroladas pelo apelado, WALMIR MONTEIRO FERREIRA, LUZINALDO TOMASSO DA CUNHA e FRANCISCO JOSÉ DA SILVA GOMES, não contribuíram para afastar a robustez do que foi comprovado nos autos, pois não participaram ou presenciaram os atos apontados como ingratidão ocorridos no ambiente familiar ou ambiente empresarial, bem como entraram em contradição com as demais testemunhas e provas documentais.

O debate sobre a carreira profissional do apelado e o seu trabalho no Marajó em nada contribuem especificamente para a comprovação ou não dos atos apontados como atos de ingratidão nestes autos, especialmente, considerando que as doações foram válidas e sem quaisquer vícios, conforme confissão do próprio apelado.

Portanto, a farta produção probatória milita em favor dos apelantes, e os atos aqui destacados são aptos ao reconhecimento da ingratidão, e consequentemente, a revogação das doações das cotas ao apelado.

Ao contrário da interpretação na sentença recorrida acerca de supostos “frutos” a receber pelo apelado com fulcro artigo 563 do Código Civil, é necessário ressaltar que não merece guarida, visto que há confusão entre o que foi recebido pelo apelado quando ostentava a titularidade da condição de sócio (frutos) com a apuração do valor do próprio bem, ou seja, as cotas (objeto).

A regra do art. 563 do CC existe para que, por exemplo, no caso da revogação da doação de um bem imóvel que foi locado pelo donatário, o donatário não tenha que devolver as rendas auferidas com a locação (frutos) anteriores à revogação, mas tão somente a devolução do bem imóvel (objeto), se possível.

No presente caso, o apelado percebeu pró-labore e distribuições (frutos) decorrentes da titularidade das cotas (objeto). Portanto, a regra do art. 563 do CC serve tão somente para que o apelado não tenha que devolver o valor recebido a título de pró-labore e distribuições (frutos) já recebidos anteriormente.

Não existe direito adquirido ou frutos pendentes a receber pelo apelado, o que existe é a obrigação de indenizar os apelantes pelas cotas doadas por seu valor equivalente (objeto), considerando a revogação das doações e a impossibilidade de devolução do bem.

Por fim, visto que as sociedades sofreram redução proporcional dos seus respectivos capitais sociais, em decorrência da dissolução parcial em 07 de janeiro de 2016, conforme atas registradas ID 8132381 a 8132383, há a impossibilidade de devolução das cotas desde essa data, cuja revogação das doações se impõe, como requerido na exordial, subsidiariamente, o apelado deve indenizá-las pelo seu valor equivalente, a ser apurado em procedimento de liquidação.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, REVOGANDO AS DOAÇÕES DAS COTAS DOADAS AO APELADO E, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM, CONDENAR O APELADO A INDENIZAR OS APELANTES PELOS VALORES EQUIVALENTES ÀS COTAS, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PELO INPC DESDE A DATA DA REDUÇÃO DO CAPITAL, ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DE 1% A.M. A CONTAR DA CITAÇÃO, A SEREM APURADOS EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, COM A INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

É O VOTO
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 24/05/2023